Tribunal: TJSP
Processo: 2269249-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Curatela
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição em face de decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo à apelação. Superveniência de homologação da desistência do recurso. Dispensada a análise da matéria de fundo do agravo interno. Perda de objeto. Recurso prejudicado.